Tribunal: TCU
Processo: 013.348/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3095/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados neste processo, dando-lhes quitação plena, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 153) à Funasa e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.348/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX); Antônia Valnia Silva da Fonseca (XXX.165.103-XX); Aquarela Construções Ltda - ME (04.301.807/0001-15); Glenda Guerra de Assis Ferreira (XXX.891.613-XX); Mega Construções Projetos e Serviços Ltda (05.521.664/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Eusébio - CE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antônia Cristina Vieira Neta (29944/OAB-CE), representando Acilon Gonçalves Pinto Júnior; Robério Cassius Sampaio Aragão (16468/OAB-CE) e Antonio dos Santos Mota (19283/OAB-CE), representando Antônia Valnia Silva da Fonseca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.